Tribunal: STF
Processo: ARE 1393026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Argumenta a recorrente que a sentença não deve ser mantida porque se baseou no fato de que não ocuparia cargo efetivo, e portanto não atenderia ao requisito do art. 29 da Lei Complementar Municipal 3.024/01, ao passo que, segundo argumenta, a própria lei mencionada, em seu art. 18, enquadraria a recorrente em cargo efetivo.



    (...)



    Tenho para mim que a questão posta quanto ao enquadramento da recorrente na qualidade de servidora pública restou incontroverso nos autos, tanto que a promoção horizontal é paga efetivamente pelo recorrido.



    De outro lado, entendo que a incorporação pleiteada no recurso é totalmente inconstitucional e ilegal.



    O que se percebe nos autos é uma interpretação isolada da legislação local sem nem mesmo considerar a modificação da Emenda Constitucional n° 19 de 1998.



    (...)



    O dispositivo invocado pela parte autora da Lei Municipal 3.800/2009 tem redação idêntica ao da CF/88, mas antes da reforma administrativa.



    Assim, a única interpretação constitucionalmente admissível do art. 50, § 2º da Lei municipal 3.800/09, é no sentido de permitir a cumulação de adicionais pela progressão horizontal, de modo que, a cada período aquisitivo, e preenchidos os demais requisitos, haja nova concessão de benefício, mas sem o cálculo de um percentual sobre os anteriores, sob pena de caracterizar infração ao dispositivo imperativo da CF/88.



    Com a reforma administrativa até mesmo a limitação de ser sob o mesmo título ou fundamento foi extirpada demonstrando a vontade do legislador de não integrar a vantagem pecuniária (progressão horizontal Conceito legal no próprio estatuto e lei invocada -artigo 50) qualquer base de cálculo que seja na remuneração do servidor



    O mesmo pode ser dito do art. 7°. que apenas fixa os vencimentos básicos como base de cálculo para o acréscimo de 5% ou seja, o acréscimo será calculado como 5% do valor básico, mas em nenhum momento fala-se em incorporação aos mesmos.



    Ao se estabelecer as linhas de progressão não se estabeleceu as tabelas de remuneração base, portanto, não foi vontade do legislador local incorporar tal progressão e nem poderia ser diferente por afronta à CF/88.



    (...)



    Resta claro, assim, que se tratam de proventos de natureza inteiramente distinta, sem qualquer previsão de incorporação seja para que fim for, muito menos de cálculo em cascata, prática vedada constitucionalmente."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente